Tribunal: TCU
Processo: 017.655/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10615/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.655/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Ferreira da Silva (XXX.115.902-XX); Anderson Moura Taumaturgo (XXX.020.802-XX); Bruno Araujo e Souza (XXX.385.412-XX); Fabio Silva Souza (XXX.221.672-XX); Gabriela da Silva Maia Santos (XXX.279.342-XX); Luiz Bryan Villacorta Castillo (XXX.003.982-XX); Paulo Roberto de Lima Mendes (XXX.764.432-XX); Rayfa Assem de Castro Almeida (XXX.532.392-XX); Rosileudo Nobrega de Albuquerque (XXX.262.492-XX); Thiago Souza Brito (XXX.242.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.